Tribunal: TJSP
Processo: 0002517-85.2010.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO AMBIENTAL. Mairiporã. Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery. LE no 15.790/15. Construção em área de proteção ambiental e de preservação permanente. Recomposição ambiental. Regularização. Indenização. – 1. Recuperação. ambiental. Obrigação. Natureza Jurídica. A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art.

Ementa:
AÇÃO AMBIENTAL. Mairiporã. Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery. LE no 15.790/15. Construção em área de proteção ambiental e de preservação permanente. Recomposição ambiental. Regularização. Indenização. – 1. Recuperação. ambiental. Obrigação. Natureza Jurídica. A obrigação de recompor o meio ambiente tem sólido fundamento constitucional e legal (LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14, § 1o; Constituição Federal, art. 225 e § 3o; Constituição Estadual, art. 194, § único; LE no 9.989/98); a obrigação é considerada 'propter rem', acompanha a coisa e é transmitida ao proprietário. A obrigação tem fundamento de ordem legal, visto acima; e de ordem prática, uma vez que apenas o proprietário e possuidor atuais podem recompor o meio ambiente, já que deles são o domínio do bem. Dever das gerações presentes de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. No caso, os réus adquiriram os imóveis em 28-5-2004 e a ação civil pública foi ajuizada em 13-5-2010, antes da alienação dos imóveis para Sheila Aparecida Nunes, em 24-5-2011, motivo pelo qual correta a sua inclusão no polo passivo desta ação. A transmissão da propriedade não altera a legitimidade das partes, mas os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente, nos termos do art. 109, 'caput' e § 3o do CPC/2015 (art. 42, 'caput' e § 3o do CPC/73). Os réus alienaram o imóvel quando já ajuizada a ação, assumindo o risco de eventual condenação – como de fato aconteceu – que deve ser cumprida. O direito de regresso deve ser objeto de ação autônoma, não cabendo discussão nestes autos. – 2. Dano ambiental. Prova. Os documentos que instruíram a petição inicial e a vistoria realizada pela CETESB em 10-10-2017 (Informação Técnica no 118/17/CGL de 21-11-2017) demonstram que o imóvel está inserido em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery – APRM-AJ, com construções possivelmente em área de preservação permanente, a comprovar o dano ambiental. – 3. Construções. Irregularidade. A falta de licenciamento – questão incontroversa nos autos – , por si só implica na irregularidade das construções, restando correta a condenação na regularização do imóvel, em conformidade com as informações prestadas pela CETESB; o deferimento ou não do licenciamento é questão a ser analisada pelo órgão ambiental, em procedimento próprio, em que o réu terá a oportunidade de demonstrar a idade das construções, a fim de aferir as limitações incidentes sobre elas e a possibilidade de manutenção. Não aplicação do art. 65 do Código Florestal, do art. 4o, III da LF no 6.766/79 e da Deliberação Normativa CONSEMA no 03/2018 à hipótese. – Procedência em parte. Recurso do corréu desprovido.